Tribunal: TJES
Processo: 5005055-49.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005055-49.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: FESTEJAR EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por

FESTEJAR EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA em face de

TELEFÔNICA BRASIL S.A., na qual narra a parte autora, em síntese, ser cliente da requerida, utilizando-se dos
serviços de telefonia móvel e internet. Informa que, embora os serviços de internet estivessem ativos, as linhas telefônicas não estavam disponíveis para uso dentro do plano contratado. Aduz
, que
foi informada que novos chips seriam enviados ao seu endereço e que a portabilidade dos números antigos seria realizada.

No entanto, o autor passou a suportar a cobrança de duas linhas desnecessárias e, desta forma, requereu a restituição de valores referentes aos serviços não contratados, bem como o recebimento de valores a título de danos morais.

Em contestação, a requerida alega, em síntese,
a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e, no mérito, afirma a inexistência de falha na prestação de serviços e a inocorrência de dano indenizável.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença

que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pleitos autorais, senão vejamos:

Em face do exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais, com espeque no art. 487, I do CPC, para:
a) RATIFICAR
a Decisão de ID n° 25573359;
b) DECLARAR INEXISTENTE
o débito em desfavor da parte autora;
c) DETERMINAR
que a requerida promova o cancelamento das linhas telefônicas novas, quais sejam, (27) 99840-2835 e (27)99872-7856, no prazo de dez dias a contar da ciência desta sentença, sob pena de multa diária no valor de R$200,00 (duzentos reais);
d) CONDENAR
a requerida ao pagamento de R$ 1.119,72 (mil cento e dezenove reais e setenta e dois centavos) à parte autora, referente aos serviços não contratados, valor este a ser corrigido monetariamente a partir da propositura da demanda e com juros moratórios a partir da citação;
e) CONDENAR
a requerida ao pagamento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais); valor este a ser monetariamente corrigido desde o arbitramento, e atualizado com juros da data da citação.

Em sede recursal, a requerida, irresignada, pugna pela reforma da sentença, aduzindo a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, regularidade de sua conduta, a inexistência de dano moral, a inaplicabilidade da restituição em dobro. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

A parte autora/recorrida apresentou contrarrazões recursais.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses de concessão de efeito suspensivo.

Embora seja desnecessária a nova fundamentação, é de se destacar que a r. Sentença reponta escorreita ao reconhecer que a controvérsia deve ser resolvida de acordo com as normas protetivas do consumidor, a quem assiste o direito de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), bem como que, considerando-se a hipossuficiência técnica do consumidor, caberia ao Requerida, ora Recorrente, a comprovação de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito afirmado pelos autores.

Passa-se ao mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos,
entendo ser o presente caso de reforma parcial do julgado.

Cinge-se a controvérsia a aferir a ocorrência de falha na prestação dos serviços de telefonia pela empresa ré, o dever ou não de restituição, cancelamento da dívida e a existência (ou não) de dano de ordem imaterial.

Observo, das provas constantes nos autos, que houve a quebra de confiança e a indisponibilidade dos serviços de telefonia da linha móvel da parte recorrida, fato que a deixou impedida de utilizar serviços de telefonia, sabidamente essenciais à sua atividade.

Da análise das provas constantes dos autos, observo que a parte autora logrou êxito em demonstrar que os serviços contratados foram indevidamente não prestados em sua integralidade, fato que caracteriza falha na prestação dos serviços.

No caso em análise, tenho que a autora comprovou, à inicial, através do protocolo do atendimento realizado pela requerida que entrou em contato para resolver o problema com as linhas telefônicas inoperantes.

Como dito, a consumidora comprova ter buscado apoio junto à empresa recorrente para solução do problema (conforme e-mail e áudios), e que mesmo assim o problema não foi resolvido pela empresa, pelo contrário, passou a cobrar por outras duas linhas.

De mais a mais, entendo que a ora recorrente não apresentou documentação nestes autos que fosse capaz de comprovar suas alegações de ausência de falha dos serviços.

Assim, a recorrente não se incumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito da parte autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, nem mesmo instruiu a contestação com documentos idôneos capazes de afastar as pretensões autorais, razão pela qual mantenho, por seus próprios fundamentos, as conclusões do julgado singular, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

Com efeito, a parte recorrente não demonstrou que houve a utilização dos novos chips e que o objetivo da parte recorrida não era a contratação de duas novas linhas telefônicas, mas sim a correção do vício nas linhas que já possuía. Logo, mantenho a condenação a restituição do valor de R$ 1.119,72, já em dobro, referente aos serviços não contratados.

De certo, mantenho a declaração de inexistência dos débitos imputados à recorrida e cancelamento das linhas novas.

No tocante a indenização por danos morais, ao contrário do entendimento firmado pelo juízo de piso, entendo, respeitosamente, que seja o caso de reforma.

O dano moral à pessoa jurídica se aperfeiçoa de forma distinta, pois o abalo a ser observado é quanto à imagem da empresa perante o mercado e seus clientes. A pessoa jurídica é portadora de honra objetiva, não havendo demonstração de que a sua imagem restou prejudicada em razão dos fatos, não cabe o reconhecimento do prejuízo dessa natureza por não ser simplesmente presumido.

A privação do acesso aos serviços de telefonia, em razão da falha na prestação dos serviços pela requerida, a meu ver, evidencia transtorno com seus clientes que poderia ensejar danos materiais caso provados, mas não morais. Entendo que a imagem perante o mercado e seus clientes não foi abalada, não existindo provas nesse sentido.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, afastando a condenação por danos morais e mantendo a sentença nos outros pontos intocada, por seus próprios fundamentos.
DEIXO DE CONDENAR
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em razão do provimento parcial do recurso.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB:
Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)